Tribunal: TJSP
Processo: 0002502-67.2017.8.26.0663
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
HOMICÍDIO MAJORADO. CONFORMISMO QUANTO À CONDENAÇÃO PELO HOMICÍDIO DUPLAMENTE MAJORADO (MEIO CRUEL E IMPOSSIBILIDADE DE DEFESA DA VÍTIMA) EM SI. RÉU RAMON QUE SE INSURGE QUANTO AO APENAMENTO APENAS. RÉU ALAN QUE PRETENDE O AFASTAMENTO DA MAJORANTE RELATIVA AO MOTIVO FÚTIL E A MITIGAÇÃO DA REPRIMENDA. 1. Terceira agravante, relativa à motivação fútil, imputada apenas a Alan desde denúncia,

Ementa:
HOMICÍDIO MAJORADO. CONFORMISMO QUANTO À CONDENAÇÃO PELO HOMICÍDIO DUPLAMENTE MAJORADO (MEIO CRUEL E IMPOSSIBILIDADE DE DEFESA DA VÍTIMA) EM SI. RÉU RAMON QUE SE INSURGE QUANTO AO APENAMENTO APENAS. RÉU ALAN QUE PRETENDE O AFASTAMENTO DA MAJORANTE RELATIVA AO MOTIVO FÚTIL E A MITIGAÇÃO DA REPRIMENDA. 1. Terceira agravante, relativa à motivação fútil, imputada apenas a Alan desde denúncia, mantida em sede de pronúncia e reconhecida pelos jurados que não é de ser afastada, porquanto bem fulcrada em elementos de prova dos autos, a indicarem motivação fútil por Alan e ausência de motivação quanto a Ramon, quem resolveu ajudar o primeiro, apenas. 2. Penas bases fixadas no mínimo legal, em 12 anos de reclusão. 3. Na segunda fase, mantém-se a exasperação pela qualificadora relativa ao meio cruel que se afina com a agravante do artigo 61, inciso II, alínea "d", do Código Penal, entanto, considerado que a selvageria descrita na execução do delito é justamente o que a caracteriza, seria bis in idem estabelecer acréscimo no patamar de 1/3 por motivo tal, de modo que suficiente o acréscimo de 1/6. 3a. quanto à Ramon, dito acréscimo é integralmente compensado com a atenuante etária, permanecendo sua reprimenda no mínimo legal. 3b. quanto a Alan, não há atenuantes, mas sim, outras duas agravantes, relativas à motivação fútil, que se afina com a majorante do artigo 61, inciso II, alínea "a" do Código Penal e da reincidência (simples), que, aliadas ao meio cruel, bem justificam o acréscimo de metade, chegando sua reprimenda a 18 anos de reclusão. 4. Apenamentos que se tornam definitivos, ausentes outros modificadores.
REGIME. Estabelecido regime inicial fechado, dados os montantes dos apenamentos e o caráter hediondo do delito. Nada a alterar.
Recursos parcialmente providos para a redução do apenamento de RAMON LUCAS LOPES PARA para 12 (doze) anos de reclusão e de ALAN DE OLIVEIRA PAES para 18 (dezoito) anos de reclusão, mantida, no mais, a r. sentença.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761228
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002502-67.2017.8.26.0663, da Comarca de Votorantim, em que são apelantes
RAMON LUCAS LOPES e ALAN DE OLIVEIRA PAES, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS, para redimensionar as penas de
RAMON LUCAS LOPES para 12 (doze) anos de reclusão, e a de ALAN DE
OLIVEIRA PAES para 18 (dezoito) anos de reclusão, mantida, no mais, a
respeitável sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos
fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), POÇAS LEITÃO E WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002502-67.2017.8.26.0663 -Voto no 007614
2
VOTO:
007614
APELAÇÃO: 0002502-67.2017.8.26.0663(2)
APELANTES: RAMON LUCAS LOPES e ALAN OLIVEIRA PAES (PRESOS)
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA:
VOTORANTIM VARA CRIMINAL
HOMICÍDIO
MAJORADO.
CONFORMISMO
QUANTO
À
CONDENAÇÃO PELO HOMICÍDIO DUPLAMENTE MAJORADO
(MEIO CRUEL E IMPOSSIBILIDADE DE DEFESA DA VÍTIMA)
EM SI. RÉU RAMON QUE SE INSURGE QUANTO AO
APENAMENTO APENAS. RÉU ALAN QUE PRETENDE O
AFASTAMENTO DA MAJORANTE RELATIVA AO MOTIVO
FÚTIL E A MITIGAÇÃO DA REPRIMENDA. 1. Terceira
agravante, relativa à motivação fútil, imputada apenas a Alan
desde denúncia, mantida em sede de pronúncia e reconhecida
pelos jurados que não é de ser afastada, porquanto bem
fulcrada em elementos de prova dos autos, a indicarem
motivação fútil por Alan e ausência de motivação quanto a
Ramon, quem resolveu ajudar o primeiro, apenas. 2. Penas
bases fixadas no mínimo legal, em 12 anos de reclusão. 3. Na
segunda fase, mantém-se a exasperação pela qualificadora
relativa ao meio cruel que se afina com a agravante do artigo
61, inciso II, alínea “d”, do Código Penal, entanto, considerado
que a selvageria descrita na execução do delito é justamente o
que a caracteriza, seria bis in idem estabelecer acréscimo no
patamar de 1/3 por motivo tal, de modo que suficiente o
acréscimo de 1/6. 3a. quanto à Ramon, dito acréscimo é
integralmente
compensado
com
a
atenuante
etária,
permanecendo sua reprimenda no mínimo legal. 3b. quanto a
Alan, não há atenuantes, mas sim, outras duas agravantes,
relativas à motivação fútil, que se afina com a majorante do
artigo 61, inciso II, alínea “a” do Código Penal e da reincidência
(simples), que, aliadas ao meio cruel, bem justificam o
acréscimo de metade, chegando sua reprimenda a 18 anos de
reclusão. 4. Apenamentos que se tornam definitivos, ausentes
outros modificadores.
REGIME. Estabelecido regime inicial fechado, dados os
montantes dos apenamentos e o caráter hediondo do delito.
Nada a alterar.
Recursos parcialmente providos para a redução do
apenamento de RAMON LUCAS LOPES PARA para 12 (doze)
anos de reclusão e de ALAN DE OLIVEIRA PAES para 18
(dezoito) anos de reclusão, mantida, no mais, a r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002502-67.2017.8.26.0663 -Voto no 007614
3
RAMON LUCAS LOPES e ALAN DE
OLIVEIRA PAES foram processados, pronunciados, e, submetidos a julgamento
pelo Tribunal do Júri, condenados, por incursos no artigo 121, §2o, incisos III e
IV, do Código Penal (Ramon) e artigo 121, § 2o, incisos II, III e IV do Estatuto
Repressivo (Alan), ao cumprimento das penas de 13 anos e 4 meses de reclusão
(Ramon) e 22 anos de reclusão (Alan), em regime fechado.
Embora
conformados
com
suas
condenações quanto ao homicídio duplamente majorado (meio cruel e
impossibilidade de defesa da vítima) em si, recorrem os sentenciados.
Alan pretende que sua reprimenda seja
calculada no mesmo patamar que a de Ramon, com a exclusão da majorante
relativa ao motivo fútil (fls. 863/865), ao passo que Ramon busca a mitigação do
acréscimo pela segunda qualificadora (fls. 869/872).
Os
recursos
foram
processados
e
contraminutados em peças únicas pelo Ministério Público (fls. 881/892) e pelo
AMP (fls. 916/917), contando os autos ainda com respeitável parecer da douta
Procuradoria Geral de Justiça (fls. 927/936), pelo desprovimento dos apelos.
É o relatório.
As decisões proferidas pelo Tribunal do
Júri, competente para julgamento dos crimes dolosos contra a vida por força
constitucional (CF, art. 5o, XXXVIII, d), são soberanas e somente podem ser
rescindidas em caso de sua manifesta contrariedade com as provas dos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002502-67.2017.8.26.0663 -Voto no 007614
4
(CPP, art. 593, III, d).
E o decisório inequivocamente contrário
aos autos é aquele sem qualquer amparo nos elementos probatórios, ou seja,
divorciado completamente da realidade processual. Não ocorre a mencionada
contrariedade, portanto, se existem duas ou mais teses jurídicas antagônicas,
com amparo mínimo no conjunto probatório, e o Tribunal do Júri, no exercício
de sua função constitucional, acolhe uma delas e profere decisão sob o manto da
soberania dos veredictos.
De acordo com a denúncia e pronúncia,
os acusados, no dia 22.08.2017, por volta das 07h30min, na Rua Alice Cintra
Borman, em altura não especificada, Green Valley, Votorantim/SP, agindo com
unidade de propósitos e com manifesto ânimo homicida, por motivo fútil (por
parte de Alan, quem deu início às agressões às quais Ramon aderiu) mediante
meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, mataram Bruno Henrique
Bossolani, desferindo contra ela golpes de pedra, causando-lhe múltiplos
ferimentos na cabeça que deram causa à sua morte.
Segundo o apurado, os réus saíram da
cidade de Araçoiaba da Serra com destino à Sorocaba, mas acabaram se
perdendo e chegaram ao bairro Green Valley, onde encontraram a vítima, quem
após sair de uma festa, havia sido abandonado no local por um motorista de
Uber.
Os
dois
pediram
informações
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002502-67.2017.8.26.0663 -Voto no 007614
5
localização ao falecido, que acabou por acompanha-los. Durante a caminhada, os
três conversavam e Bruno acabou contando que havia mantido relações sexuais
com a namorada de um amigo, o que incomodou Alan.
Alan passou a repreender Bruno, dizendo
que aquilo era coisa que não se fazia e que a vítima era um “talarico” e que
segundo o “PCC”, do qual Alan afirmava fazer parte, merecia a morte e, ato
contínuo, passou a agredir Bruno com diversos socos no rosto. Em meio às
agressões, a vítima caiu sobre um monte de entulho, oportunidade em que Alan,
além de torcer e quebrar-lhe o braço, pegou uma pedra grande e jogou contra o
seu rosto.
Durante a violenta agressão, que foi
acompanhada por Ramon, quem nada fez, Alan dizia repetidamente: “ é o 15, é o
15, é o 15”, em alusão à facção criminosa. Com a vítima ensanguentada e
aparentemente morta, os dois deixaram o local, mas Ramon percebeu que
esquecera o boné e voltou para pegá-lo, momento em que constatou que o
ofendido ainda estava vivo e, armando-se com um pedaço de mármore, outra
pedra, deu-lhe mais alguns goles na nuca, até se certificar de que a vítima estava
mesmo morta.
Não há dúvidas quanto à configuração do
delito, tanto que sequer se cogitou de absolvição, conformados os sentenciados
com suas condenações em si, inclusive quanto às majorantes relativas ao meio
cruel a à impossibilidade de defesa da vítima, buscando a mitigação das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002502-67.2017.8.26.0663 -Voto no 007614
6
reprimendas impostas (Alan pelo afastamento da qualificadora do motivo fútil e
Ramon, pela mitigação do acréscimo pela segunda majorante).
Quanto ao mérito recursal.
Inviável o afastamento da motivação fútil
imputada à Alan, ainda que ele e o corréu tenham cometido o delito nas mesmas
circunstâncias de tempo e local. Isso porque, como bem anotado pelo douto
promotor oficiante, “o motivo fútil na conduta de ALAN DE OLIVEIRA PAES
consistiu no fato deste agredir a vítima com diversos socos e pedradas no rosto a
fim de demonstrar o vínculo que tem com a facção criminosa 'PCC', motivação
evidentemente fútil e que, uma vez comprovada, foi devidamente reconhecida
pelos Senhores Jurados e aplicada na Sentença ora combatida” (fl. 885), o que,
consoante a prova dos autos não se aplicava, realmente, à Ramon, quem, apenas
por estar na companhia de Alan (quem deu início ao ataque), passou a ajuda-lo,
sem motivação para tanto.
Com essa consideração, passo ao exame
do apenamento, que merece alguma alteração.
As penas-bases foram fixadas no mínimo
legal, em 12 anos de reclusão, o que remanesce inalterado.
Na
segunda
fase,
bem
lançada
a
exasperação pela qualificadora relativa ao meio cruel, porquanto ela bem se
afina com a agravante do artigo 61, inciso II, alínea “d”, do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002502-67.2017.8.26.0663 -Voto no 007614
7
Entanto, ao considerar que os réus
agiram de forma “abjeta e totalmente desproporcional, capaz de provocar na
vítima martírio e abalos inimagináveis. Neste ponto, vale a transcrição de trechos
do interrogatório do réu Ramon, prestado na fase extrajudicial (fls. 100/102), que
bem ilustram o tema: (...) Alan pegou uma pedra 'gigante' (sic) e levantou-se com
ela... Alan prosseguiu e acertou uma pedrada forte na cabeça da vítima,
abaixando, a seguir, e dando uns vinte socos fortes no rosto da vítima. A pedra
havia rachado ao meio e então Alan pegou uma parte e deu uma pedrada no
rosto da vítima. Em seguida, muniu-se de uma pedra pontuda e cravou várias
vezes no rosto da vítima. A vítima estava agonizando... Alan deu uma
gravata por trás no pescoço da vítima para estrangulá-la, não conseguindo
quebrar o pescoço, tentando, a seguir, esganadura. A vítima ainda resistia e
Alan deu-lhe novos socos no rosto, também torcendo o braço direito para
quebrá-lo' (destaques nossos). O próprio réu Ramon admitiu que a vítima estava
agonizando e 'sofrendo bastante' e para acabar com o 'sofrimento', ele pegou
uma pedra de mármore e deu uma pedra forte na nuca dela. Os golpes, portanto,
foram repetidos e fizeram com que a vítima fosse maltratada, padecesse de um
sofrimento atroz, que beirou à tortura. Deste modo, entendo que o incremento da
pena pelo reconhecimento do meio cruel, dada as peculiaridades do caso, deve ser
de 1/3 (um terço)”(fls. 795/796 destaques do original), laborou a nobre
sentenciante em bis in idem, porquanto a selvageria e brutalidade descritas são
justamente o que caracterizam a majorante do meio cruel, não se prestando a
justificar acréscimo superior a 1/6.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002502-67.2017.8.26.0663 -Voto no 007614
8
Desse modo, quanto a Ramon, dito
acréscimo é integralmente compensado com a atenuante etária (contava 18
anos de idade ao azo do crime fl. 100), permanecendo sua reprimenda no
mínimo legal.
Já quanto à Alan, não há atenuantes, mas
sim, outras duas agravantes, relativas à motivação fútil, que se afina com a
majorante do artigo 61, inciso II, alínea “a” do Código Penal e da reincidência,
que ao revés do anotado na r. sentença, é simples e não dupla (embora citada
duas vezes na certidão, trata-se de única condenação definitiva por roubo
majorado
tentado

processo
no
0014275-54.2018.8.26.0602
ou
1500972-48.2017.8.26.0567, com trânsito em julgado aos 06.07.2017
fl.
684/6), que, aliadas ao meio cruel, bem justificam o acréscimo de metade,
chegando sua reprimenda a 18 anos de reclusão.
Ausentes outros modificadores, os
escarmentos tornam-se definitivos em 12 anos de reclusão para Ramon
e 18 anos de reclusão para Alan.
Nada a alterar na fixação do regime
prisional fechado, à vista do montante dos apenamentos e da gravidade da
conduta praticada, bem como se cuidar de crime hediondo (Lei no 8.072, art. 1o,
inciso I).
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU
PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS, para redimensionar as penas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002502-67.2017.8.26.0663 -Voto no 007614
9
RAMON LUCAS LOPES para 12 (doze) anos de reclusão, e a de ALAN DE
OLIVEIRA PAES para 18 (dezoito) anos de reclusão, mantida, no mais, a
respeitável sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora